Tribunal: TJMT
Processo: 1003997-25.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003997-25.2022.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LEANDRO DO CARMO VIEIRA DE PAULA - CPF: 737.796.521-53 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ALVINO FERREIRA MIRANDA - CPF: 792.288.791-49 (VÍTIMA), Cabo Demétrio (ASSISTENTE), WILSON MEDINA DA COSTA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

– PRONÚNCIA – ART. 121, § 2o,

I C/C ART. 14, II DO CP – TESE DEFENSIVA – DESPRONÚNCIA – AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES – IMPRONÚNCIA – INVIABILIDADE – INDÍCIOS DE AUTORIA VERIFICADOS NOS AUTOS – PROVAS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – NECESSIDADE DE PROFUNDA ANÁLISE DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO – TAREFA RESTRITA AOS JURADOS – PRONÚNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A sociedade é quem deve julgar os crimes de homicídio doloso contra a vida. Somente assim não ocorrerá quando for manifestamente improcedente a imputação, como aquela que se mostra de forma tão clara e precisa que dispense o exercício da tarefa constitucional dos Jurados.

Deve ser mantida a pronúncia do recorrente, porque, na espécie, estão presentes os requisitos previstos no art. 413 do Código de Processo Penal, consubstanciados na comprovação da materialidade delitiva e em indícios de autoria, tendo em vista que a sentença retrata mero juízo de admissibilidade da acusação. Dessa forma, eventuais dúvidas devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença, juízo natural da causa, a quem compete o julgamento dos crimes contra a vida em decorrência da previsão constitucional consagrada no art. 5o, XXXVIII, c, da Constituição Federal, eis que nesta fase processual prevalece o aforismo
in dubio pro societate
.

Existindo nos autos demonstração da materialidade e indícios de autoria, torna-se inviabilizada a pretensão de se impronunciar o recorrente em razão da alegada ausência de provas de autoria.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Criminal de Cuiabá/MT, nos autos ação penal n. 1003997-25.2022.8.11.0000, que pronunciou Leandro do Carmo Vieira de Paula pela prática do crime previsto no art. 112, §2o, I, na forma do art. 14, II, ambos do Código Penal, a fim que seja submetido ao julgamento pelo Tribunal do Júri. (Id. 120523031)

Inconformado, a defesa interpôs o presente recurso. Em suas razões, requer a reforma da decisão de pronúncia objetivando despronunciar o recorrente da imputação do crime de homicídio qualificado tentado, consequentemente, a absolvição sumária por insuficiência de indícios de autoria para submetê-lo a julgamento do Tribunal do Júri. (Id. 120523045)

Em contrarrazões,

o
parquet
pugnou pelo desprovimento do recurso, mantendo a decisão de pronúncia. (Id. 120523048)

Por outro lado, a d. Procuradoria de Justiça em parecer subscrita pela i. Procuradora de Justiça – Dra. Rosana Marra, manifestou-se pelo desprovimento do recurso interposto, sintetizando com a seguinte ementa: (Id. 125865682)

Sumário:
Recurso em sentido estrito. Irresignação defensiva. Tentativa de homicídio qualificado (art. 121, §2o, I, c/c art. 14, II, ambos do CP). Pretendida a absolvição sumária do recorrente, com fundamento no art. 414 do CPP. Argumenta-se a insuficiência probatória acerca da autoria delitiva. IMPOSSIBILIDADE. Existência da prova da materialidade delitiva e dos indícios suficientes de autoria. Lastro probatório mínimo para o embasamento da pronúncia. Recorrente reconhecido pela vítima como suposto autor dos disparos de arma de fogo. Mero juízo de admissibilidade da pretensão acusatória. Princípio do in dubio
pro societate
. Mérito da causa a ser analisado oportunamente pelo Juízo constitucionalmente competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, qual seja, o Conselho de Sentença. Parecer pelo
DESPROVIMENTO
do recurso defensivo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço o presente recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Como visto, trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Leandro do Carmo Vieira de Paula
contra decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Narra a denúncia,
in verbis
:

“[...] No dia 22/02/2011, por volta de 01h3Omin, na Rua 06, Bairro Residencial Coxip6, nesta capital, o denunciado LEANDRO tentou matar (por motivo fútil) a vítima Alvino Ferreira de Miranda, não consumando o intento delitivo por circunstâncias alheias a sua vontade. Segundo restou apurado no curso do inquérito policial, no dia e hora dos fatos a Vitima fazia uso de um telefone público "orelhão" quando o Denunciado Leandro "Vulgo Saci", se aproximou e desferiu 02 (dois) disparos de arma de fogo, vindo a atingi-la de raspão na região da cabeça e no abdômen, oportunidade em que foi socorrida e levada ao Pronto Socorro Municipal de Cuiabá, onde recebeu os primeiros tratamentos médicos (Boletim de Ocorrência — Fls.06/07).

Desponta nos autos inquisitoriais que a motivação do crime reside no fato da Vítima Alvino ter uma dívida referente a compra e venda de substâncias entorpecentes com o Denunciado Leandro (Fl. 05).

[...]

Em interrogatório (fls. 110/111) o denunciado sustentou não ser o autor dos disparos feitos contra a Vítima Alvino Ferreira de Miranda, e por conseguinte, negou a autoria delitiva do crime que lhe é imputado. Em que pese a negativa de autoria suscitada pelo Denunciado, denotase do Termo de Reconhecimento Fotográfico de Pessoa (FI.104) e feito pela própria Vítima Alvino Ferreira de Miranda, esta e reconhece a pessoa de Leandro do Carmo de Vieira de Paula como o autor dos dois disparos de arma de fogo efetuados. Portanto, a negativa de autoria arguida pelo Denunciado Leandro não merece prosperar, uma vez demonstrada sua responsabilidade penal no presente caso em tela.

Vejamos a declaração da Vítima Alvino Ferreira Miranda, prestada em fase inquisitorial:

"(...) que na época dos fatos era usuário de drogas e devia para um traficante de alcunha "SACI" e mesmo assim ligou e pediu mais drogas, que o declarante afirma que ficou esperando e quando o "SACI" chegou e foi entregar a droga, o mesmo jogou o no chão e quando o declarante abaixou para pegar a referida droga, o 'SACI' atirou contra o declarante duas vezes, mas que o declarante não lembra se o primeiro tiro entrou na nuca, só lembra que o segundo firo o "SACI" encostou a arma na barriga do declarante a atirou, vindo a atingi lá na região acima do umbigo e, que logo depois "SACI" montou em sua bicicleta e tomou rumo ignorado".

Nota-se nos autos, que a declaração da vítima em juízo está completamente em consonância com depoimento prestado na fase policial. (Id. 120523023 – Relatório de mídia)

A vítima em seu depoimento, foi bem convicta que o acusado que tentou lhe matar, e que somente adquiria entorpecente do mesmo.

Além do mais, a vítima reconheceu através fotografias o acusado, e bem como, local de sua residência, encontrando esposa e filha do recorrente.

Ademais, o recorrente possui condenações por tráfico de drogas, inclusive confessado por ele em juízo. (Id. 120523023 – Relatório de mídia)

Materialidade delitiva restou comprovada diante boletim de ocorrência (Id. 120522962) do laudo pericial n° 1.1.02.2019.005261-01 (Id. 120522966), constatando-se que sofreu lesões corporais que causaram perigo a vida, demonstrando com exatidão.

A defesa alega a necessidade de reforma da decisão que pronunciou o recorrente, sob o argumento de que não restaram demonstrados os indícios de autoria.

A Defesa requereu a absolvição sumária, por entender que não se verifica indícios de autoria e participação do acusado e, por essa razão, deve ser absolvido sumariamente nos termos do art. 415, inc. II, do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Analisando-se o pleito de absolvição e impronúncia do recorrente, que alega ausência de provas e indícios suficientes de autoria, verifico que não merece prosperar.

Inicialmente, cumpre ressaltar que, para a prolação da pronúncia, demanda-se apenas a prova da existência do crime e de indícios suficientes de autoria, conforme dispõe o art. 413,
caput
, e § 1o, do Código de Processo Penal:

Art. 413 do CPP - O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§ 1o - A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena

Assim, a sentença de pronúncia configura mero juízo de admissibilidade, não cabendo analisar, através do ato processual, o mérito da ação originária, porquanto o exame do conjunto fático é de competência do Tribunal do Júri, cuja função constitucional agrega a segunda etapa do procedimento em epígrafe, consubstanciado no
juditio causae
.

Não se pode perder de vista que esse mero juízo de admissibilidade, nos termos do art. 413 do CPP, consiste em fundamentar o convencimento do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou participação.

A jurisprudência do STJ trilha nesse sentido. Veja-se:

“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE. DECLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE HOMICÍDIO CULPOSO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ENUNCIADO SUMULAR N. 182/STJ. AUSÊNCIA. DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AUSÊNCIA. I - A pronúncia é decisão interlocutória mista, que julga admissível a acusação e a remete para apreciação pelo Tribunal do Júri. Trata-se de mero juízo de admissibilidade da acusação, não de mérito. Deve, portanto, a pronúncia se limitar a apontar a existência de prova da materialidade e indícios de autoria, nos termos do art. 413 e seu § 1o, do Código de Processo Penal. II - In casu, afere-se que o eg. Tribunal apontou, com base nos elementos de prova produzidos, indícios concretos de que o paciente, oara agravante, ao assumir a direção de veículo automotor em alta velocidade e com as condições psicomotoras alteradas em razão do estado de embriaguez voluntária, pode, em tese, ter agido com dolo eventual. Destarte, diante das circunstâncias do delito em tese cometido e das provas produzidas, não é possível concluir, de forma categórica, que não haveria animus necandi na conduta do paciente, de modo que, segundo jurisprudência consolidada no Supremo Tribunal Federal e nesta Corte Superior de Justiça, em casos como o presente, compete ao Tribunal do Júri a pretendida desclassificação do delito. III - Não restando evidente a ausência do animus necandi na fase do iudicium acusationis, imperiosa a submissão da tese ao Juiz natural da causa, qual seja, o Tribunal do Júri, sob pena de indevida usurpação da competência constitucional que lhe foi atribuída. IV - Importante esclarecer a impossibilidade de se percorrer todo o acervo fático-probatório nesta via estreita do writ, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo processual. Precedentes.
V - O presente agravo limitou-se a reprisar as alegações vertidas inicialmente, deixando de refutar, ponto por ponto, os argumentos da decisão agravada, caso em que tem aplicabilidade o disposto no enunciado n. 182 da Súmula desta Corte: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada". Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 670.131/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 21.09.2021, DJe 27.09.2021)”

Nesse contexto, após análise aos autos, verifica-se que o presente recurso não merece provimento.

Senão vejamos:

O recorrente requereu sua absolvição sumária, nos moldes dos art. 415, do Código de Processo Penal, que assim dispõe:

Art. 415. O juiz, fundamentadamente, absolverá desde logo o acusado, quando: I provada a inexistência do fato; II provado não ser ele autor ou partícipe do fato; III o fato não constituir infração penal; IV demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime. Parágrafo único. Não se aplica o disposto no inciso IV do caput deste artigo ao caso de inimputabilidade prevista no caput do art. 26 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 Código Penal, salvo quando esta for a única tese defensiva.

No caso em comento, vê-se que existem indicativos suficientes para o encaminhamento do réu a julgamento pelo Tribunal do Júri, não havendo que se falar em impronúncia ou absolvição sumária.

Portanto, o encaminhamento do réu a julgamento pelo Tribunal do Júri é necessário, já que é quem detém competência constitucional para o exame da questão:

Nesse contexto, vejamos:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS. PEDIDOS DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL, IMPRONÚNCIA E ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. Presentes a materialidade e os indícios suficientes de autoria. A prova contida nos autos autoriza a manutenção da decisão que pronunciou o acusado. O pedido de absolvição sumária pela negativa de autoria não se encontra demonstrada de maneira inequívoca nos autos, devendo a matéria ser levada a julgamento pelo Tribunal do Júri. Manutenção da decisão hostilizada. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. RECURSO IMPROVIDO. UNANIMIDADE. (TJ-RS - RSE: 70084547033 RS, Relator: Leandro Augusto Sassi, Data de Julgamento: 22/04/2021, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 21/09/2021)

Ressalta-se, que a sentença de pronúncia é de cunho declaratório, não comportando exame aprofundado de provas ou juízo meritório. Este caberá exclusivamente ao Tribunal do Júri, por atribuição que decorre do texto constitucional.

Portanto, diante dos indícios, o caso deve ser analisado e decidido pelo Tribunal do Júri para dirimir a autoria dos fatos imputados ao recorrente.

Por todo o exposto, em consonância com parecer ministerial, nego provimento ao recurso em sentido estrito interposto por Leandro do Carmo Vieira de Paula, mantendo a decisão de pronúncia no incurso no

art. 121, §2o, I, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.

Custas na forma da lei.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022